Tribunal: TJES
Processo: 5002575-70.2024.8.08.0028
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002575-70.2024.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: EDINEIA FRANCISCA DA SILVA BASTOS e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VEÍCULO APREENDIDO EM INQUÉRITO POLICIAL. POSTERIOR ORDEM JUDICIAL DE RESTITUIÇÃO. ALIENAÇÃO INDEVIDA PELO DETRAN/ES EM LEILÃO DE SUCATA. FALHA GRAVE NO DEVER DE GUARDA E CUSTÓDIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO MANTIDA. AUTONOMIA DA AUTARQUIA DETRAN/ES. DANO MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE MERCADO (TABELA FIPE). IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO VALOR DE ARREMATE. DANO MORAL CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO. 4. RECURSO DO DETRAN/ES CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A autora, Edineia Francisca da Silva Bastos, narra que seu veículo Ford/Ecosport foi objeto de apreensão criminal. Após o trâmite processual, obteve decisão judicial de restituição. Todavia, ao buscar o bem, foi surpreendida com a notícia de que o DETRAN/ES o havia leiloado como "sucata inservível" pelo valor irrisório de R$ 480,00. Sustenta a responsabilidade solidária do Estado e do DETRAN, pleiteando danos materiais (Tabela FIPE) e morais pela perda definitiva do bem e desrespeito à ordem judicial.

2. A sentença objurgada extinguiu o feito quanto ao Estado do Espírito Santo por ilegitimidade passiva; (II) Condenou o DETRAN/ES ao pagamento de R$ 23.521,00 a título de danos materiais; (III) Julgou improcedente o pedido de danos morais, entendendo que a situação não atingiu os direitos de personalidade da autora.

3. Ambas as parte interpuseram recurso inominado. A autora pugna pelo reconhecimento da responsabilidade solidária do Estado e pela condenação em danos morais, destacando a gravidade do ato administrativo que ignorou ordem judicial. O DETRAN/ES argui ilegitimidade passiva e no mérito, defende a legalidade do leilão e pugna pela redução da indenização para o valor da arrematação (R$ 480,00).

4. incialmente, mantenho a exclusão do Estado do Espírito Santo. O DETRAN/ES, na qualidade de autarquia, possui autonomia técnica, administrativa e financeira. Sendo o órgão responsável pelo leilão e pela gestão do sistema de veículos, deve responder isoladamente pelos atos de sua gerência.

5. No mérito, a responsabilidade das autarquias é objetiva (Art. 37, § 6º, CF/88), bastando a comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo causal. No caso em tela, o nexo é evidente. A autora possuía uma ordem judicial de liberação e o DETRAN alienou o bem como sucata. A alegação do DETRAN de que o valor indenizatório deve se restringir ao valor do arremate (R$ 480,00) é juridicamente insustentável. A responsabilidade civil visa a
restitutio in integrum
. Limitar a indenização ao valor de leilão de sucata significaria transferir o ônus da falha administrativa para o cidadão, permitindo que a administração se beneficie de sua própria negligência (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). Portanto, a Tabela FIPE é o parâmetro correto para a recomposição do patrimônio.

6. Diferentemente do que entendeu o juízo de origem, verifico a ocorrência de dano moral. A perda definitiva de um bem móvel de alto valor, essencial à locomoção e ao cotidiano, causada por erro grosseiro da Administração Pública que ignora comando do Poder Judiciário, ultrapassa os limites do "cotidiano". Há, no caso, uma dupla ofensa: Ao Direito de Propriedade: Direito fundamental (Art. 5º, XXII, CF/88) violado de forma irreversível. À Dignidade e Segurança Jurídica: A frustração de portar uma ordem judicial de restituição do bem e descobrir que o Estado o "destruiu" ou alienou gera sentimento de impotência e angústia acentuada.

7. Há aqui o desvio produtivo do consumidor/cidadão e a quebra da legítima confiança que se espera das instituições públicas. Por fim, a condenação possui caráter
punitivo-
pedagógico, visando compelir o DETRAN a integrar seus sistemas para que erros dessa magnitude não se repitam. Considerando a extensão do dano e a capacidade financeira da autarquia, arbitro o quantum indenizatório em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

8. Pelo exposto, voto por
CONHECER
dos Recursos Inominados e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Autora para:
CONDENAR
o DETRAN/ES ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de indenização por danos morais. Determino que sobre o valor da condenação por danos morais incida a
Taxa SELIC
(que compreende juros e correção monetária), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a contar da data deste arbitramento (Súmula 362, STJ). Sentença mantida quanto aos demais itens por seus próprios fundamentos.

9. Condeno o DETRAN/ES ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Isento de custas.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)